Tribunal: TJDFT
Processo: 0749779-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749779-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VENCEDORA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP EMBARGADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VENCEDORA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento manejado em face de CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING. O pronunciamento embargado indeferiu o pedido liminar recursal ante a falta de plausibilidade jurídica da tese recursal (ID21567836). A embargante alega omissão do julgado. Afirma ausência de manifestação quanto à alegação de que a tabela exposta pelo próprio credor, juntada no ID74691795 dos autos do cumprimento de sentença, supre a necessidade de a devedora apresentar o demonstrativo de cálculos previsto no art. 525, §4o, CPC (ID21631935). Contrarrazões (ID21916783). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. 2. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.” (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU 29/10/07). No caso, a alegação de omissão não encontra respaldo. Embora contrário à pretensão da embargante, o indeferimento do pedido liminar foi clara e devidamente fundamentado. Confira-se: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VENCEDORA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0712933-62/2018, ajuizada por CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING. A decisão agravada rejeitou liminarmente a impugnação ofertada pela executada (ID77222976): ‘Observo, em instância prefacial, que a peça juntada em ID 76133062 não atende aos requisitos do artigo 525, §§1o e 4, do CPC, eis que a devedora não apresentou a planilha de cálculo específica e ajustada, limitando-se a indicar o valor que julga excessivo. Cediço que, para permitir o exercício do contraditório, cabe ao impugnante elaborar, de forma clara e discriminada, por sua conta e risco, os cálculos necessários para fundamentar a impugnação por ele apresentada, sendo inviável o direcionamento de tal encargo a este juízo. Dessa forma, tendo em vista que a peça juntada não possui os requisitos legalmente previstos para a apreciação do alegado excesso, rejeito liminarmente a impugnação apresentada, o que faço com fincas no artigo 525, §5o, do CPC. Sendo o excesso o fundamento exclusivo, e, superado o exame da impugnação apresentada, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos planilha atualizada do débito, devendo acrescer ao montante a ser perseguido a multa e os honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento), na forma do artigo 523, §1o, do CPC.’ Em seu recurso, a agravante alega que ‘a fundamentação da impugnação foi feita com demonstração suscinta, porém clara e objetiva, com base na própria planilha trazida pelo credor, ora agravado, de que a multa contratual não poderia incidir sobre as rubricas das (i) despesas especiais; (ii) IPTU/TLP; (iii) encargos comuns e (iv) fundos de promoção, pois, conforme a letra ‘b’ da parte dispositiva do título judicial, a multa nesse caso deveria ser de 2%’. Argumenta que ‘diante do decote de 8% sobre essas rubricas, considerando a própria planilha do exequente trazida no id 74691795 da origem, com ajustes ainda sobre a correção, chega-se ao valor objetivamente informado de R$112.496,35 como excesso à execução’. Enfatiza que ‘há evidente excesso, pois, aferível primo ictu oculi, sem necessidade de maiores digressões, pois utilizada a própria planilha trazida pelo credor, como expressamente apontado na impugnação’. Defende que a decisão recorrida violou a ampla defesa e o contraditório, eis que, caso o magistrado tivesse alguma dúvida, deveria ter intimado o devedor para aclarar a questão ou mesmo remeter os autos para a contadoria judicial após a resposta do credor, conforme art. 524, §2o, CPC. Com isto, pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a impugnação tenha curso normal na origem, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Pede, no mérito, a cassação da decisão agravada, a fim de que a impugnação ofertada no processo de origem seja processada e decidida normalmente (ID21500472). [...] No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. O artigo 525 do Código de Processo Civil prevê que: ‘Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: [...] V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; [...] § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.’ – g.n. A despeito da existência de expressa previsão legal, a executada, ao impugnar o cumprimento de sentença, limitou-se a afirmar o excesso de execução na quantia de R$112.496,35 (ID76133062), deixando de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, inviabilizando o reconhecimento da alegação. Desta forma, cabível o indeferimento liminar da impugnação (art. 525, §5o, CPC). Em hipóteses semelhantes, assim decidiu este Tribunal de Justiça: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VALOR DEVIDO NÃO APONTADO PELA PARTE DEVEDORA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ART. 525, § 4o, DO CPC. [...] 2. De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, ‘quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo’, ônus de que não se desincumbiu a recorrente, sendo, portanto, correta a decisão que rejeitou a impugnação. 3. Agravo de instrumento não provido.’ (4a Turma Cível, 07174342820198070000, rel. Des. Arnoldo Camanho, PJe 02/10/2020). ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 525, §§4o e 5o, CPC. INOBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. É dever do executado apresentar de imediato o valor que entende correto, além do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, quando alegar que o exequente pleiteia quantia em excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.’ (2a Turma Cível, 07275258020198070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 04/05/2020). Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar.” Dessa forma, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Logo, não se verifica o vício apontado, mas o mero interesse no reexame de questão já decidida, cujo desiderato não se insere na via estreita deste procedimento. REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator